Tribunal: TJDFT
Processo: 0718352-98.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração, nos quais o embargante afirma que o acórdão é omisso quanto à análise da prova, à efetiva prestação dos serviços, à natureza jurídica do contrato (obrigação de resultado condicionado), à cláusula penal e à retenção de valores. Alega, ainda, a existência de contradição na configuração do defeito do serviço e do nexo causal.
2. O item 5 do acórdão observou que “A alegação de inexistência de ilicitude contratual não prospera, diante do vício estrutural, qual seja, o contrato se viabilizar somente se o consumidor deixar de pagar ao credor original e transferir recursos à intermediadora, sob a justificativa de utilização futura para “negociar” deságio com o banco credor. Tal estrutura contratual, ainda que redigida em termos genéricos, implica necessariamente a indução à inadimplência, mecanismo reconhecido reiteradamente pelas Turmas Recursais e por esse e. Tribunal como objeto ilícito, por conter finalidade incompatível com o ordenamento, sendo causa típica de nulidade absoluta, nos termos dos arts. 104, II, e 166, II, do Código Civil.”
3. O item 6, por sua vez, ressaltou que “Mesmo que não fosse o contrato nulo devido ao seu objeto ilícito, o inadimplemento contratual por parte da ré é inegável. No caso, a recorrente se comprometeu a reduzir a dívida original do autor com o Banco Panamericano - de R$ 34.400,96 para R$ 23.040,00 -, mediante o pagamento de 32 parcelas de R$ 724,15, que seriam utilizadas para a intermediação da dívida perante o credor originário (ID 81086736, pág. 1). O conjunto probatório, entretanto, demonstra que, mesmo após pagar 11 parcelas (ID 81086711), a ré não iniciou qualquer negociação com a instituição financeira, relatando o autor ter passado a sofrer cobranças do credor originário, ameaças de busca e apreensão e negativação.”
4. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
6. Por fim, é de se destacar o entendimento do STF de que “O órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. (RE 716378 ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, DJe-155 04-08-2021)
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.